Tribunal: TJPA
Processo: 0816149-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816149-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: ANA PAULA BARBOSA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento, de forma contínua, de profissional especializado e professor auxiliar para estudante diagnosticada com Síndrome de Down, matriculada na rede municipal de ensino.

2.

O juízo de origem deferiu o pedido liminar, fixando multa diária em caso de descumprimento, sob alegação de necessidade comprovada por laudo médico e ausência de assistência pedagógica adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a tutela de urgência para garantir atendimento educacional especializado a menor com deficiência deve ser mantida, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC e das vedações da Lei nº 9.504/1997 em período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, com base em laudo médico que comprova a necessidade de acompanhamento pedagógico especializado e professor auxiliar.
5. A vedação à contratação imposta pelo art. 73 da Lei nº 9.504/1997 não se aplica quando a contratação decorre de decisão judicial voltada à concretização de direito fundamental.
6. A negativa estatal em assegurar atendimento educacional especializado viola a Constituição (CF/1988, arts. 6º, 205 e 208, III) e o ECA (Lei nº 8.069/1990, arts. 53 e 54), legitimando a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é legítima a atuação judicial para garantir a inclusão educacional de crianças com deficiência, ainda que durante o período eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“A contratação de profissional especializado e professor auxiliar para garantir o direito à educação inclusiva de menor com deficiência é medida constitucionalmente exigida..”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 205 e 208, III; CPC, art. 300; Lei nº 8.069/1990, arts. 53 e 54; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, MS 10000221612351000, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 28.02.2023; TRE-MA, RE 0000277-16.2016.6.10.0051, Rel. Juiz Wellington Cláudio Pinho De Castro, j. 06.11.2018.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0802921-68.2024.8.14.0008, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Na ação de origem, A.H.S.P,

representada por sua genitora, Sra. ANA PAULA BARBOSA SILVA, e assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência contra o Município de Barcarena, visando compelir o ente municipal a fornecer, de forma contínua, profissional especializado para acompanhamento pedagógico e professor auxiliar, na turma J1 M A, turno manhã, da Escola Municipal EI Cafezal, instituição onde a menor encontra-se regularmente matriculada.

Alegou que a menor, diagnosticada com Síndrome de Down, necessita de assistência constante, incluindo ajuda com alimentação, higiene, locomoção e suporte pedagógico individualizado, conforme laudo médico.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, na forma requerida, e DETERMINO que o MUNICÍPIO DE BARCARENA providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma contínua, profissional especializado para acompanhamento pedagógico e auxiliar para a criança ANA HELOYSA SILVA PINTO, estudante da rede municipal de ensino. Tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000, 00 (mil reais) até o limite de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a incidir, em caso de descumprimento, na Fazenda Pública Estadual. (...)”

Inconformado com a decisão, o Município de Barcarena interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.

22347852).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de contratação de servidores públicos durante o período eleitoral, nos termos do art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, alegando que a decisão agravada impõe obrigação que conflita com a vedação legal.

No mérito, argumenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que o relatório do Setor Técnico Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação atesta que a menor não apresenta comprometimento funcional que impeça sua autonomia.

Argumenta, que não se trata de negar o direito à acessibilidade e educação em razão de entraves burocráticos, mas sim estabelecer critérios seguros para contratações, em estrita observância ao princípio da legalidade e da eficiência.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, mantendo a decisão agravada.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao agravo, conforme certidão lavrada nos autos (id.

23004874).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 6ª Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do agravo de instrumento, porém opinou pelo seu desprovimento (id.

25940372).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer, determinando ao Município de Barcarena que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse profissional especializado para acompanhamento pedagógico e professor auxiliar para a criança Ana Heloysa Silva Pinto, estudante da rede municipal de ensino, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao proferir a decisão recorrida, fundamentou sua convicção na existência de laudo médico que atestou a necessidade da menor de receber suporte pedagógico individual e acompanhamento em todas as atividades escolares, em razão de seu diagnóstico de Síndrome de Down.

O juízo considerou, também, a ausência de estrutura adequada na escola frequentada pela menor, somada à negativa administrativa do ente público em fornecer o profissional de apoio, para reconhecer presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC.

O agravante, por sua vez, sustenta que estaria impedido de realizar a contratação em razão das restrições impostas pelo art. 73 da Lei nº 9.504/1997. Entretanto, tal argumento não se sustenta.

A contratação determinada judicialmente possui natureza vinculada, imposta por ordem jurisdicional, e voltada à garantia de direito fundamental à educação inclusiva.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a educação como direito social fundamental (art. 6º), atribuindo-lhe natureza de direito subjetivo público, impondo ao Estado e à família o dever de promovê-la e garantí-la (art. 205). No art. 208, inciso III, a Carta Magna assegura, de forma expressa, o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, com o objetivo de promover a inclusão e o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Vejamos;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Ademias, o ECA (Lei nº 8.069/1990), em seu art. 53, reforça a centralidade da educação no processo de formação integral da criança e do adolescente, prevendo, como obrigação do Estado, a oferta de ensino com igualdade de condições para acesso e permanência. O art. 54 do mesmo diploma legal impõe ao Poder Público a responsabilidade de assegurar o atendimento educacional especializado às crianças e adolescentes com deficiência, criando um vínculo jurídico-positivo que obriga sua efetivação.

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

(...)

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Diante da omissão estatal ou da prestação inadequada de políticas públicas, incumbe ao Poder Judiciário o papel de garante da Constituição, cabendo-lhe intervir para assegurar o respeito aos comandos constitucionais e infraconstitucionais.

Ainda, a alegação de que inexistiriam elementos para caracterizar a necessidade da criança não se sustenta diante dos robustos elementos probatórios constantes nos autos, notadamente o laudo médico especializado, elaborado por neurologista, que aponta expressamente as limitações funcionais da menor e sua necessidade de apoio constante.

Ademais, não prospera o argumento de que a atuação do Poder Judiciário estaria invadindo a esfera discricionária do Executivo. Quando se trata da concretização de direitos fundamentais, especialmente aqueles que envolvem crianças com deficiência, a atuação judicial é plenamente legítima para compelir o Estado a cumprir seu dever constitucional.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO - ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - PROFESSOR DE APOIO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - COMPROVAÇÃO - CONTRATAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - PERÍODO ELEITORAL - IRRELEVÂNCIA. 1.
A educação constitui direito de todos e é um dever do Estado, carecendo ser observada a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2 . Incumbe ao Poder Público assegurar sistema educacional inclusivo, em todos os níveis e modalidades, com a disponibilização de professor para atendimento educacional especializado, quando demonstrada a efetiva necessidade do aluno com deficiência. 3. A contratação de professor de apoio, ainda que em período de estabilidade eleitoral, não ofende o artigo 73 da Lei 9.504/1997 quando o ato se dá em cumprimento de decisão judicial.
(TJ-MG - MS: 10000221612351000 MG, Relator.: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023). Grifo nosso.

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO . ARTIGO 41- A DA LEI Nº 9.504/97. MATERIALIDADE DO ILÍCITO. ANUÊNCIA DO CANDIDATO . AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. CONDUTA VEDADA.
CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DURANTE O PERÍODO VEDADO POR LEI. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO . ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
CONDUTA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ACORDO FIRMADO JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA. LICITUDE. RECURSO ELEITORAL ADESIVO . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. DOUTRINA. USO ABUSIVO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL . INEXISTÊNCIA. BLOG PESSOAL. MÍDIA PARTICULAR. DIVULGAÇÃO DE ATOS DE CAMPANHA . CRÍTICAS A CANDIDATOS. POSSIBILIDADE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. DISTRIBUIÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE ÀS VÉSPERAS DO PLEITO . DESVIO DE FINALIDADE. FATOS NÃO COMPROVADOS. PROVIMENTO DO RECURSO ELEITORAL PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE CASSOU OS MANDATOS DOS CANDIDATOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ELEITORAL ADESIVO . I. Imputou-se aos ora Recorrentes a prática de captação ilícita de sufrágio, efetivada através do "abandono" de materiais de construção na calçada em frente a um depósito da Prefeitura, para que, logo em seguida, diversos eleitores supostamente recolhessem os materiais em troca dos seus votos. II. Na espécie, as Investigantes, ora Recorridas, não se desincumbiram do ônus de comprovar a captação ilícita de sufrágio alegada na peça vestibular, na medida em que o depoimento de uma única testemunha, tentando explicar o que de fato aconteceu na mídia audiovisual, não constitui prova idônea, robusta, inconteste da compra de votos . III. Na mesma medida, em nenhum momento nos fatos registrados na mídia audiovisual ou no depoimento da testemunha ouviu-se falar no nome dos ora Recorrentes, de modo que não há elementos de prova nos presentes autos acerca da anuência em relação aos fatos narrados na inicial. IV.
No caso sub examine, a contratação de professores não se limita à prestação de serviços educacionais aos alunos da rede pública de ensino, uma vez que às crianças portadoras de necessidades especiais é garantido constitucionalmente atendimento educacional especializado, ex vi do artigo 208, inciso III, da CF/88, como forma de superar os obstáculos educacionais rotineiros e, principalmente, usar o processo educacional como forma de tratamento da sua saúde .
Configurada a hipótese de contratação necessária ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, na forma do artigo 73, inciso IV, alínea d, da Lei nº. 9.504/97. RECURSO ELEITORAL ADESIVO V . Na linha da jurisprudência pacífica do TSE, os veículos de comunicação impressos, por não dependerem de concessão pública, podem assumir posição favorável em relação à determinada candidatura, inclusive divulgando atos de campanha eleitoral e atividade parlamentar. Precedente. VI. In casu, vê-se que as notícias divulgadas em blog pessoal não desbordaram dos limites da liberdade de expressão, na medida em que não ofenderam a honra de qualquer candidato no pleito, e tampouco divulgaram fatos sabidamente inverídicos, de sorte que a simples posição favorável a determinada candidatura não configura uso abusivo dos meios de comunicação social . VII. Os Investigantes aduziram, ainda, que houve abuso de poder político consubstanciado na distribuição e retenção de cédulas de identidade, às vésperas da eleição, em local particular. VIII. Contudo, não há elementos probatórios indicativos da suposta distribuição/retenção de cédulas de identidade em desvio de finalidade, ou seja, a fim de cooptar votos ilicitamente em favor da candidatura dos Investigados . IX. Provimento dos recursos eleitorais para reformar in totum a sentença recorrida. Desprovimento do recurso eleitoral adesivo. (TRE-MA - RE: 0000277-16 .2016.6.10.0051 MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 27716, Relator.: Wellington Cláudio Pinho De Castro, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: DJ-243, data 22/11/2018). – Grifo Nosso.

Portanto, a negativa de cumprimento do dever de garantir a educação especializada fere frontalmente o pacto constitucional e impõe ao Judiciário o dever de intervir, ainda que de forma concreta, para viabilizar o acesso e a permanência digna do aluno com deficiência na rede pública de ensino.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025